Tribunal: STF
Processo: ARE 1372651
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.



    1.  O Tribunal de origem admitiu a incidência de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais do mesmo titular, mas localizadas em Estados diversos, e, ao fazê-lo, divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos. Precedentes. 



    2.  Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.